Tribunal: STF
Processo: AI 509649
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-13
Data de publicação: 2011-04-13

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO – SAT – AVULSOS. A teor do que decidido no Recurso Extraordinário nº 343.446-2/SC, tem-se a constitucionalidade da cobrança do Seguro de Acidente do Trabalho considerado o que percebido, em termos de remuneração, pelos avulsos.